Tribunal: TJPA
Processo: 0011754-61.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011754-61.2014.8.14.0040

APELANTE: CONSTRUTORA R SILVA LTDA - ME, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, CONSTRUTORA R SILVA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e por CONSTRUTORA R SILVA LTDA em face de decisões monocráticas proferidas nos autos de ação de reintegração de posse em fase executiva. O ente municipal insurgiu-se contra a manutenção dos cálculos homologados pela contadoria judicial, sustentando a aplicação da taxa SELIC prevista na EC nº 113/2021, bem como alegando erro na base de cálculo e no termo inicial da correção monetária. A construtora, por sua vez, insurgiu-se contra decisão que rejeitou embargos de declaração, alegando contradição e obscuridade quanto aos critérios de atualização dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observaram corretamente os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente à luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da EC nº 113/2021; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos pela construtora evidenciaram omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos à modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os cálculos homologados observaram os parâmetros fixados pelo Tema 810 do STF e pelo Tema 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E para correção monetária e dos juros moratórios previstos para condenações impostas à Fazenda Pública.

A taxa SELIC instituída pela EC nº 113/2021 possui aplicação prospectiva, não incidindo retroativamente para desconstituir critérios já utilizados em cálculos homologados judicialmente.

O agravante municipal limitou-se à reiteração de teses já enfrentadas na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A decisão embargada adotou expressamente o cálculo elaborado pela contadoria judicial, cuja metodologia constava detalhadamente descrita nos autos, inexistindo vício integrativo apto a justificar efeitos modificativos.

A pretensão da construtora de revisar os índices e critérios utilizados no cálculo dos honorários advocatícios configura tentativa de reabertura da discussão executiva por via inadequada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente para demonstrar as razões do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os cálculos homologados em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública devem observar os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação prospectiva da taxa SELIC prevista na EC nº 113/2021.

A EC nº 113/2021 não possui eficácia retroativa para modificar cálculos já homologados judicialmente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A adoção expressa de cálculo elaborado pela contadoria judicial afasta alegação de contradição ou obscuridade quando a metodologia aplicada está discriminada nos autos.

A fundamentação judicial suficiente dispensa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 80, VII, 81, 85, §11, 203, §1º, 489, §1º, 524, §2º, e 535, §4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011754-61.2014.8.14.0040

AGRAVANTES/AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS /CONSTRUTORA R SILVA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(ID n. 33997269), em face da Decisão monocrática de ID n. 31813558, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, bem como de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUTORA R SILVA LTDA
(ID n. 35529288), em face da Decisão monocrática de (ID n. 34806705), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão anteriormente proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
CONSTRUTORA R SILVA LTDA.

Síntese dos fatos.

Alega o agravante,
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter os cálculos homologados com aplicação do IPCA-E e juros moratórios nos moldes definidos no Tema 810 do STF, defendendo a incidência da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Aduz, ainda, erro na base de cálculo utilizada pela contadoria judicial, sustentando que o valor correto seria o valor originário da causa, bem como afirma que a correção monetária deveria incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, com aplicação dos juros previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reconsiderada a decisão agravada ou o provimento do presente agravo interno.

Foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
(ID n. 34713210),
CONSTRUTORA R SILVA LTDA
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada observou integralmente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, bem como os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a pretensão recursal implica rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, além de defender a inaplicabilidade retroativa da EC nº 113/2021 aos cálculos já homologados em cumprimento de sentença.

Posteriormente,
CONSTRUTORA R SILVA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID n. 35529288) em face da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos.

Alega que a decisão incorreu em contradição interna e obscuridade, ao reconhecer determinados critérios jurídicos para atualização dos honorários advocatícios e, simultaneamente, determinar a adoção de cálculo da contadoria judicial que, segundo afirma, não observaria os parâmetros definidos no próprio acórdão.

Aduz que inexiste nos autos “novo cálculo” apto a atender às diretrizes estabelecidas na decisão, circunstância que comprometeria a coerência lógica do julgado e inviabilizaria sua adequada execução. Afirma, ainda, que os Embargos de Declaração não possuíam caráter protelatório, mas buscavam apenas o esclarecimento necessário à efetividade da decisão judicial.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, o acolhimento dos Embargos de Declaração e a determinação de elaboração de novo cálculo pela contadoria judicial, observando-se estritamente os parâmetros fixados no acórdão.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID n. 36741667), na ocasião, o ente municipal pugna pelo não provimento do recurso, sustentando, a existência de Agravo Interno anteriormente interposto pelo ente municipal ainda pendente de julgamento, relacionado à mesma controvérsia executiva.

Defende a inexistência de quaisquer vícios na decisão agravada, asseverando que a agravante pretende apenas rediscutir critérios de cálculo já apreciados e estabilizados sob o manto da preclusão. Sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, a impossibilidade de rediscussão do mérito executivo por meio de Embargos de Declaração e a presunção de legitimidade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Inicialmente, faz-se necessário o julgamento conjunto dos presentes Agravos Internos, tendo em vista a identidade da controvérsia executiva discutida nos autos, medida que se impõe em observância aos princípios da economia processual, celeridade e duração razoável do processo.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma: (i) da decisão monocrática de ID n. 31813558, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial conforme os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ; e (ii) da decisão monocrática de ID n. 34806705, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada nas decisões combatidas, por oportuno, transcrevo-as, na parte que interessa (ID n. 31813558 e 34806705):

“(...)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por ambas as partes.

Cuida-se de ação de execução de título judicial ajuizada por
CONSTRUTORA R SILVA LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com base em sentença transitada em julgado em 30/06/2009, que reconheceu crédito decorrente de prestação de serviços de construção civil à Câmara Municipal de Parauapebas.

A sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial (Id. 86683799), que apuraram o montante de R$ 1.170.885,60, incluindo honorários advocatícios no percentual de 20%, com base nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, determinando a expedição de ofício requisitório e extinguindo a execução.

1. Apelação do Município de Parauapebas

O Município alega, em síntese, erro na base de cálculo utilizada pela contadoria, sustentando que o valor nominal considerado (R$ 141.868,67) estaria incorreto, sendo o correto o valor da causa (R$ 109.227,05). Argumenta ainda que a correção monetária deveria incidir apenas a partir do
trânsito em julgado da sentença (30/06/2009)
e os juros moratórios devem seguir o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009, ou seja, juros de 0,5% ao mês.

Nenhum reparo merece a sentença recorrida nesse aspecto, uma vez que o Juízo sentenciante se ocupou de analisar os cálculos e verificou que foram elaborados conforme o
Tema 810 do STF
, no qual restou decidido que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

De fato, ao examinar os cálculos acostados aos autos (ID 22765891), resta evidenciado que o trabalho realizado pelo Contador do Juízo
não se afastou dos parâmetros fixados naquele Tema
, além de ter se utilizado dos
marcos temporais condizentes com os autos
, por essa razão,
não assiste razão ao apelante
Município de Parauapebas.

Nego provimento ao apelo do Município.

2. Apelação da Construtora R Silva Ltda.

A parte exequente insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que tratou dos
honorários advocatícios sucumbenciais
, alegando que a contadoria teria deixado de aplicar os juros legais de 1% ao mês sobre os honorários e de utilizar a data do ajuizamento da ação como termo inicial da correção monetária, conforme orientação das Súmulas 14 do STJ e 254 do STF.

Com razão a apelante.

Os honorários advocatícios sucumbenciais têm como base de cálculo o valor atualizado da causa, corrigido a partir do ajuizamento da Ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, assim redigida:

“ARBITRADOS OS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA, A CORREÇÃO MONETARIA INCIDE A PARTIR DO RESPECTIVO AJUIZAMENTO.”

Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia desde que haja mora do devedor, a partir do trânsito em julgado da decisão.

Nesse sentido
, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1
Os juros moratórios
incidem sobre os
honorários advocatícios
desde o momento em que a verba se tornou devida, ou seja,
a partir do trânsito em julgado da sentença.

2 A
correção monetária
, arbitrada a remuneração do causídico em percentual
sobre o valor da causa
, incide a partir do respectivo
ajuizamento,
nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça.

3 Recurso conhecido e provido em parte para reformar a decisão tão somente quanto ao termo inicial da correção monetária, observando a Súmula 14 do STJ.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0023994-76.2001.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 19/09/2011 )

Assim,
dou provimento ao recurso interposto por CONSTRUTORA R SILVA LTDA.
, para anular parcialmente a sentença, exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios,
determinando que se adote o novo cálculo apresentado pela contadoria judicial (id. 28999837)
, o qual observa a atualização monetária desde o ajuizamento da ação e a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos,
nego provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e dou provimento ao recurso interposto por CONSTRUTORA R SILVA LTDA
., nos termos da fundamentação, para determinar a adoção do novo cálculo apresentado pela contadoria judicial (id. 28999837), conforme os parâmetros aqui estabelecidos.(...)”

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015). (Grifei).

In casu, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada na decisão combatida.

De forma a tornar didática a compreensão, passo a transcrever, na parte que interessa, o decisum vergastado, vejamos (ID n. 31813558):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por ambas as partes.

“(...) Cuida-se de ação de execução de título judicial ajuizada por CONSTRUTORA R SILVA LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, com base em sentença transitada em julgado em 30/06/2009, que reconheceu crédito decorrente de prestação de serviços de construção civil à Câmara Municipal de Parauapebas.

A sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial (Id. 86683799), que apuraram o montante de R$ 1.170.885,60, incluindo honorários advocatícios no percentual de 20%, com base nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, determinando a expedição de ofício requisitório e extinguindo a execução.

(...)

2. Apelação da Construtora R Silva Ltda.

A parte exequente insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que tratou dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que a contadoria teria deixado de aplicar os juros legais de 1% ao mês sobre os honorários e de utilizar a data do ajuizamento da ação como termo inicial da correção monetária, conforme orientação das Súmulas 14 do STJ e 254 do STF.

Com razão a apelante.

Os honorários advocatícios sucumbenciais têm como base de cálculo o valor atualizado da causa, corrigido a partir do ajuizamento da Ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, assim redigida:

“ARBITRADOS OS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA, A CORREÇÃO MONETARIA INCIDE A PARTIR DO RESPECTIVO AJUIZAMENTO.”

Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia desde que haja mora do devedor, a partir do trânsito em julgado da decisão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1 Os juros moratórios incidem sobre os honorários advocatícios desde o momento em que a verba se tornou devida, ou seja, a partir do trânsito em julgado da sentença.

2 A correção monetária, arbitrada a remuneração do causídico em percentual sobre o valor da causa, incide a partir do respectivo ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça.

3 Recurso conhecido e provido em parte para reformar a decisão tão somente quanto ao termo inicial da correção monetária, observando a Súmula 14 do STJ.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0023994-76.2001.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 19/09/2011 )

Assim, dou provimento ao recurso interposto por CONSTRUTORA R SILVA LTDA., para anular parcialmente a sentença, exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios, determinando que se adote o novo cálculo apresentado pela contadoria judicial (id. 28999837), o qual observa a atualização monetária desde o ajuizamento da ação e a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e dou provimento ao recurso interposto por CONSTRUTORA R SILVA LTDA., nos termos da fundamentação, para determinar a adoção do novo cálculo apresentado pela contadoria judicial (id. 28999837), conforme os parâmetros aqui estabelecidos. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO, e, desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Ultrapassado o prazo recursal, retornem-se os autos para a análise de Agravo Interno pendente nos autos.

Belém/PA, data da assinatura digital. (...)

No tocante ao recurso do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial conforme os parâmetros fixados nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios.

Compulsando os autos, verifico que o agravante não trouxe fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, limitando-se, em verdade, à reiteração das alegações já enfrentadas quando do julgamento monocrático da apelação.

Conforme consignado na decisão agravada, os cálculos homologados pelo Juízo de origem foram elaborados em consonância com os parâmetros jurisprudenciais fixados pelos Tribunais Superiores, especialmente o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, observando-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. Nesse sentido, tem-se o entendimento desta E. Corte, vejamos:

Ementa: DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. EC Nº 113/2021. AUSÊNCIA DE ERRO NOS CÁLCULOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Tracuateua contra sentença que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos da contadoria judicial, fixou o débito em R$ 568.341,86 e determinou a expedição de precatório e requisição de pequeno valor, sob alegação de erro na aplicação dos índices de correção monetária e juros e necessidade de observância do Tema 810/STF, da EC nº 113/2021 e da EC nº 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra decisão que homologa cálculos e encerra o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há erro na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros no cálculo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que homologa cálculos, determina a expedição de precatório ou RPV e encerra a fase de cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, conforme o art. 203, §1º, do CPC e a jurisprudência do STJ. 4. A correção monetária deve observar o IPCA-E (Tema 810/STF), os juros de mora seguem o regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (Tema 905/STJ) e, a partir de dezembro de 2021, aplica-se a taxa SELIC como índice único (EC nº 113/2021). 5. Os cálculos homologados adotam corretamente os juros e índices legais, inclusive a incidência da taxa SELIC a partir de 01/12/2021, inexistindo inconsistência na metodologia aplicada. 6. A invocação da EC nº 136/2025 não afasta a validade dos cálculos homologados, pois a controvérsia limita-se à revisão de cálculos já realizados conforme o regime vigente ao tempo da apuração. 7. A interposição de recurso cabível não configura litigância de má-fé, por ausência de dolo processual ou caráter protelatório. 8. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que homologa cálculos e encerra o cumprimento de sentença possui natureza de sentença e é impugnável por apelação. 2. A atualização de débitos contra a Fazenda Pública observa o IPCA-E, os juros do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC como índice único. 3. Não há erro nos cálculos quando aplicados os índices conforme a jurisprudência consolidada e a legislação vigente.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tracuateua, nos termos do voto da eminente relatora. Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003356-24.2014.8.14.0009 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-27).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. PROVIMENTO PARCIAL. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela empresa credora contra sentença que, em cumprimento de sentença de ação monitória, homologou os cálculos apresentados pelo Município executado sem prévia manifestação da Contadoria Judicial. 2. Fato relevante. O Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação do ente municipal, que confessou o valor devido de R$ 193.177,17 em contraposição ao montante de R$ 1.189.528,46 pleiteado pela exequente, determinando a expedição de precatório/RPV e condenando a credora em honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa na homologação dos cálculos sem a remessa dos autos à Contadoria Judicial; (ii) saber se é possível a imediata expedição de ofícios requisitórios para o valor incontroverso; e (iii) saber quais são os índices de juros e correção monetária aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A expressiva disparidade aritmética entre os cálculos das partes exigia a remessa do feito à Contadoria Judicial, caracterizando cerceamento de defesa a homologação unilateral que prejudicou a escorreita liquidação do julgado. A adequação de consectários legais é matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício para evitar o enriquecimento sem causa. 5. Tratando-se de impugnação parcial, a parcela não questionada pela executada (R$ 193.177,17) torna-se incontroversa e deve ser desde logo objeto de cumprimento. 6. Os consectários legais devem observar o Tema 905/STJ e o Tema 810/STF até 08.12.2021, aplicando-se o IPCA-E e juros da poupança, rechaçando-se a cumulação de juros moratórios e compensatórios sob pena de bis in idem. A partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, por força do art. 3º da EC nº 113/2021 e do Tema 1.170/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: "1. É direito do exequente a expedição imediata de precatório ou RPV da parcela incontroversa confessada pela Fazenda Pública, nos termos do art. 535, § 4º, do CPC. 2. A fixação de consectários legais constitui matéria de ordem pública, submetendo-se aos Temas 810/STF, 905/STJ e à EC nº 113/2021, impondo-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial havendo expressiva divergência de cálculos." ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, § 2º, e 535, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 26.11.2024; STJ, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHEÇO do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0001426-63.2001.8.14.0061 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-05-04).

No caso concreto, verifica-se que os cálculos homologados observaram os critérios legais e jurisprudenciais vigentes, inexistindo demonstração objetiva de excesso de execução ou erro material apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Embora a Emenda Constitucional nº 113/2021 tenha instituído a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, sua aplicação ocorre apenas de forma prospectiva, a partir de sua vigência, não havendo falar em retroatividade automática capaz de desconstituir os critérios anteriormente aplicados nos cálculos homologados.

Assim, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Superada a análise do recurso interposto pelo ente municipal, passo ao exame do
AGRAVO INTERNO
manejado por
CONSTRUTORA R SILVA LTDA
, interposto em face da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos nos autos.

Conforme se extrai dos autos, a agravante interpôs recurso de Apelação insurgindo-se exclusivamente quanto ao capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que a contadoria judicial teria deixado de aplicar juros legais de 1% ao mês sobre a verba honorária, bem como deixado de adotar o ajuizamento da ação como termo inicial da correção monetária, nos termos da Súmula 14 do STJ.

Em julgamento monocrático da Apelação, foi dado provimento ao recurso da CONSTRUTORA R SILVA LTDA., exclusivamente quanto à questão dos honorários advocatícios, determinando-se a adoção do cálculo apresentado pela contadoria judicial constante do ID n. 28999837.

Posteriormente, a agravante opôs Embargos de Declaração alegando existir contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que o cálculo homologado não refletiria integralmente os parâmetros jurídicos mencionados na fundamentação da decisão.

Todavia, verifica-se que a pretensão recursal da agravante extrapola os limites próprios dos Embargos de Declaração, porquanto busca, em verdade, rediscutir os critérios de atualização e juros incidentes sobre os honorários advocatícios constantes do cálculo judicial adotado pelo acórdão.

O acórdão embargado foi expresso ao determinar a adoção do cálculo judicial constante do ID 28999837, cuja metodologia de atualização encontrava-se detalhadamente discriminada no demonstrativo elaborado pela contadoria judicial.

Desse modo, eventual insurgência quanto aos índices aplicados ou à metodologia utilizada no cálculo dos honorários advocatícios traduz irresignação da parte com os critérios executivos adotados, matéria que demanda rediscussão do mérito executivo e extrapola as hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

A divergência apontada pela agravante, portanto, não configura vício integrativo apto a justificar a atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração, sobretudo porque o acórdão embargado adotou expressamente o cálculo elaborado pela contadoria judicial, cuja metodologia constava detalhadamente descrita nos autos.

Assim, ausente omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material apto a ensejar a reforma da decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente as decisões monocráticas de IDs n. 31813558 e 34806705, por seus próprios fundamentos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2026